Tribunal: TJES
Processo: 0024845-40.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024845-40.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO
ANULATÓRIA
DE MULTA APLICADA POR

PROCON MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–

SANÇÃO INDEVIDA
.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia

que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A despeito de ter comprovado por laudo técnico especializado o uso inadequado do produto pelo consumidor, com a concretização das hipóteses de exclusão da garantia, o Procon Municipal de Vitória, deixando de considerar por completo o laudo técnico, e, partindo de premissa equivocada, aplicou à apelada uma multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), sob o argumento de inércia da reclamada diante do vício do produto, “vez que não restituída a quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, como requereu o reclamante, de acordo com o art. 18, II, do CDC”.

3. Ocorre que, diante de indícios de excludente de responsabilidade do fabricante, o apelante deveria ter determinado a produção de laudo pericial oficial, por entidade competente, a teor do disposto no Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/1990.

4. Não comprovada a violação às normas de proteção e defesa do consumidor, eis que a apelante deixa de ser obrigada a atender aos pleitos de troca, restituição ou abatimento proporcional do preço, consoante disposto no inciso III, do §3º, do art. 12, do CDC, impõe-se a anulação da multa administrativa aplicada.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
09
de

Setembro

202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0024845-40.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

Hipótese em que o Procon Municipal de Vitória instaurou o processo administrativo nº 2068/2010 (fls. 45-127), para apurar a reclamação feita por um consumidor que se sentiu lesado em razão da aquisição de um celular Nokia, modelo 5530, no valor de R$599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), que apresentou vício de qualidade logo após a compra.

O produto foi submetido à análise técnica em laboratório de Assistência Técnica do fabricante (fls. 52), sendo constatado oxidação de componentes internos, decorrente de exposição do aparelho à umidade excessiva, concluindo pela exclusão da garantia do fabricante, por não apresentar defeito de fabricação e, sim, por tratar-se de utilização indevida por parte do usuário.

A despeito de ter comprovado por laudo técnico especializado o uso inadequado do produto pelo consumidor, com a concretização das hipóteses de exclusão da garantia, o Procon Municipal de Vitória, deixando de considerar por completo o laudo técnico, e, partindo de premissa equivocada, aplicou à apelada uma multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), sob o argumento de inércia da reclamada diante do vício do produto, “vez que não restituída a quantia paga pelo produto monetariamente atualizada, como requereu o reclamante, de acordo com o art. 18, II, do CDC”.

Ocorre que, diante de indícios de excludente de responsabilidade do fabricante, o apelante deveria ter determinado a produção de laudo pericial oficial, por entidade competente, a teor do disposto no Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/1990, a saber:

Decreto Federal nº 2.181/1997

Art. 37. Os Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão lavrados em impresso próprio, composto de três vias, numeradas tipograficamente.

§ 1º Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão acompanhados de laudo pericial.

Destarte, não comprovada a violação às normas de proteção e defesa do consumidor, eis que a apelante deixa de ser obrigada a atender aos pleitos de troca, restituição ou abatimento proporcional do preço, consoante disposto no inciso III, do §3º, do art. 12, do CDC, impõe-se a anulação da multa administrativa aplicada.

Assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA – LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. 2. O procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal foi abusivo, e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade. Isto, pois a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição. 3. No caso, a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal decorreu de defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante. No entanto, conforme verifica-se do laudo técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada, o vício do produto ocorreu por mau uso do próprio consumidor. 4. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e, no entanto, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pelo órgão municipal. 5. Tendo em vista que o defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário e, por tal razão, o aparelho perdeu sua garantia, não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado. 6. A motivação utilizada pelo Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamação e, consequentemente, a imposição da multa, é equivocada, motivo pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a nulidade da sanção administrativa imposta. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026109-92.2014.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Publicado em 31/10/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)